Tribunal: STF
Processo: RE 1357468
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    ”CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. NINTEDANIB OU PIRFENIDONA. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. STJ, TEMA 106. MEDICAMENTOS REGISTRADOS PELA ANVISA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DA AUTORA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. SAÚDE. DEVER DO ESTADO. APELO IMPROVIDO. 



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de conhecimento visando o fornecimento de medicação pelo Distrito Federal. 1.1. Pretensão do réu de cassação ou reforma da sentença. Levanta as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e incompetência. No mérito, afirma que a legislação em vigor veda expressamente a comercialização de medicamentos não incluídos nos protocolos de assistência à saúde. Afirma que o medicamento não foi prescrito por médico conveniado ao SUS. 



    2. Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União - rejeição. 2.1. A teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. 2.2. Não há responsabilidade exclusiva, mas sim solidária entre os entes federativos, sendo desnecessário o litisconsórcio passivo entre a União e o Distrito Federal. 



    3. Precedente: ‘1. A ação em que se requer tratamento médico adequado, mediante o fornecimento de medicamento, pode ser proposta contra qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, ante a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...)’ (07011400720208070018, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, PJe: 10/12/2020).   



    4. Da preliminar de incompetência - rejeição. 4.1. A causa apresenta complexidade a determinar a competência do Juízo Fazendário, onde a dilação probatória é ampla. Cumpre ressaltar que a causa possui valor inestimável, ante a imprevisibilidade do tempo em que a paciente necessitará do medicamento. 4.2. O Juízo Fazendário, especializado em saúde pública, possui melhor percepção do panorama vivenciado por cada uma delas, especialmente no que toca à realidade do gestor público. 4.3. Competente para julgar o feito a 5ª Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. 



    5. Em consonância com o julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: ‘i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.’ 



    6. Encontram-se preenchidos todos os requisitos pré-estabelecidos no julgamento acima delineado. 6.1. De acordo com o relatório médico, a autora é acometida de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1) e necessita de tratamento com o fármaco NINTEDANIB 150mg ou PIRFENIDONA 801mg. 6.2. Não existem medicamentos padronizados pela Portaria 2982/2009, tampouco pela SES/DF eficazes para retardar ou inibir a evolução da doença. 6.3. Os medicamentos acima referidos já estão autorizados pela ANVISA sob o registro n. 103670173 e 1010006630017. 6.4. A incapacidade financeira da autora em custear o tratamento também restou comprovada nos autos. 



    7. Não há exigência de que o remédio seja prescrito por médico conveniado ao SUS e sim que exista ‘laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente’. 



    8. Demonstrada a essencialidade do medicamento requerido, não se pode cogitar que a pretensão autoral encontre óbice no fato de o farmacêutico não ser padronizado na rede pública, notadamente porque os direitos à saúde e à vida não podem ser resolvidos exclusivamente por uma questão de sorte quanto ao tratamento que necessita estar ou não em uma lista engessada. 



    9. O fato de o medicamento indicado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada, não exonera o Distrito Federal do dever de fornecer a medicação, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento ao paciente é tarefa do médico. 



    10. Apelo improvido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, II, e 196 da CF, bem como aos Temas 006 e 793 do Supremo Tribunal Federal.



    O recurso extraordinário deve ser provido. 



    No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese: “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”



    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça distrital para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, inobservou a jurisprudência do STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. 



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator